Tribunal: TJSP
Processo: 1500950-09.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-10
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal leve por três vezes. Concurso material. Violência doméstica. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas ou pela excludente de ilicitude da embriaguez total acidental provocada por caso fortuito. Subsidiariamente requer a atenuação da reprimenda, o afastamento da agravante de violência doméstica com relação ao delito praticado

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal leve por três vezes. Concurso material. Violência doméstica. Sentença condenatória. Defesa pretende a absolvição por insuficiência de provas ou pela excludente de ilicitude da embriaguez total acidental provocada por caso fortuito. Subsidiariamente requer a atenuação da reprimenda, o afastamento da agravante de violência doméstica com relação ao delito praticado contra a vítima Luana, o reconhecimento do crime continuado e a alteração das condições impostas no "sursis". Parcial razão. Autoria e materialidade restaram fartamente demonstradas. Palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do réu, quando se apresenta coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas dos autos. Exame de corpo de delito atestou as lesões. Versão defensiva isolada. Não há provas nos autos de embriaguez completa do acusado ou que tenha sido causada por caso fortuito. Vítima Luana agredida no âmbito de violência doméstica. Condenação de rigor. Dosimetria merece reparo. Majoração da basilar devidamente fundamentada. Concurso material afastado. Delitos cometidos em continuidade delitiva. Aumento do delito mais grave na fração de 1/5 (um quinto). Regime prisional atenuando para o aberto. Violência ou grave ameaça impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Concedido o sursis da pena por 02 (dois) anos. Não cabe ao réu escolher qual pena substitutiva deseja cumprir, sendo de responsabilidade do Estado-Juiz a definição da reprimenda mais adequada e proporcional. Isenção de custas é matéria afeta ao Juízo das Execuções. Recurso parcialmente provido.